Tribunal: TJSP
Processo: 1014454-78.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de indenização por danos morais e de custeio do medicamento Rituximab (Mabthera) indicado para a doença a que acometido a autora (lúpus eritematoso disseminado) – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia técnica para comprovação da natureza off label – Questão jurídica – Inépcia da petição

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de indenização por danos morais e de custeio do medicamento Rituximab (Mabthera) indicado para a doença a que acometido a autora (lúpus eritematoso disseminado) – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia técnica para comprovação da natureza off label – Questão jurídica – Inépcia da petição inicial não configurada – Indicação precisa do tratamento pleiteado – Preliminares afastadas - Negativa da ré ao argumento de que caracterizado tratamento experimental (uso off-label) e em desacordo com as Diretrizes de Utilização (Duts) da ANS– Prescrição médica – Abusividade da negativa – Súmula no 102, E. TJSP – Doença com cobertura contratual –– Uso fora da bula (off-label) que não constitui justa causa para a negativa – Impossibilidade da ingerência da operadora na atividade médica – Precedente recente do C. STJ – Danos morais incabíveis – Inadimplemento contratual que não importou em reconhecimento de excepcional ofensa à dignidade – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.